Tribunal: TJMT
Processo: 1001149-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001149-60.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Extorsão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - CPF: 397.894.188-09 (ADVOGADO), CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - CPF: 397.894.188-09 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ROGÉRIO PESSOA FREIRE (TERCEIRO INTERESSADO), JOAB DA SILVA PONTES (TERCEIRO INTERESSADO), CÉLIO SOARES DA SILVA (VÍTIMA), ANTÔNIO ALFANACI DIAS (VÍTIMA), ANDERSON DE LIMA ALFANACI (VÍTIMA), ROSALINA DE LIMA DIAS (VÍTIMA), JIOVANI DA SILVA LIMA (REQUERENTE), JEOVANI DA SILVA LIMA - CPF: 056.869.641-73 (REQUERENTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A AÇÃO REVISIONAL SEM EXAME DO MÉRITO E, NA PARTE REMANESCENTE, A JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE. CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA JÁ AFASTADO EM APELAÇÃO. NULIDADE POR USO DE ALGEMAS EM PLENÁRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. ALEGADA CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. VEREDICTO QUE ENCONTRA RESPALDO EM PROVAS DOS AUTOS. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Revisão criminal proposta contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à anulação da sessão plenária do Tribunal do Júri por uso indevido de algemas, e, subsidiariamente, ao reconhecimento da forma tentada para os crimes de extorsão mediante sequestro, ou da continuidade delitiva entre elas, com pleitos consecutivos pela desclassificação para homicídio qualificado ou latrocínio tentado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se há nulidade por violação à Súmula Vinculante n.o 11 do STF em razão do uso de algemas sem justificativa idônea; (ii) se é possível rediscutir, por via revisional, a aplicação do concurso material entre os crimes de extorsão mediante sequestro, matéria anteriormente decidida em apelação; e (iii) se a condenação pelos delitos do art. 159, §3o do CP é contrária à evidência dos autos.

III. Razões de decidir

3.
A revisão criminal não se presta ao reexame de matéria já decidida em sede de apelação criminal, nem à mera rediscussão de valoração de provas.

4.
O reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de extorsão foi expressamente afastado por decisão colegiada transitada em julgado, com base na autonomia de desígnios, e não se prestando a revisão criminal à rediscussão de fundamentos já enfrentados e decididos no julgamento de apelação criminal, resta inviabilizada nova análise em sede revisional, que deve se ater apenas às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

5.
A alegação de nulidade decorrente do uso de algemas durante a sessão do Júri Popular encontra-se preclusa, uma vez que não foi oportunamente suscitada nem demonstrado efetivo prejuízo.

6. A alegada contrariedade à evidência dos autos se fundamenta em interpretação subjetiva do conjunto probatório, já analisado pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural, e n
ão se verificando elementos novos ou ilegalidade manifesta que autorizem a rescisão da coisa julgada penal,
mesmo porque inadmissível o manejo da revisão criminal como se fosse uma terceira instância de julgamento, fica obstada a cassação do veredicto condenatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação revisional parcialmente extinta sem resolução do mérito e, na extensão remanescente, julgada improcedente.

Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não se presta à reapreciação de provas nem à rediscussão de fundamentos rejeitados em apelação, salvo demonstração inequívoca de erro judiciário ou prova nova.
2. A alegação de nulidade por uso de algemas em plenário deve ser oportunamente suscitada, cabendo à parte ainda demonstrar prejuízo concreto, sob pena de preclusão. 3. A inexistência de unidade de desígnios entre os crimes de extorsão mediante sequestro qualificados pelo resultado morte, afasta a configuração da continuidade delitiva, caracterizando concurso material. 4. A condenação por três delitos do art. 159, §3o, do CP, quando fundamentada em elementos concretos dos autos, tendo os jurados escolhido uma das versões sustentadas no acervo probatório, não configura ilegalidade manifesta a ser sanada em sede revisional."

______________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 563, 621 e 625, §1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.111.624/SP, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 24/11/2009; STJ, AgRg no HC n. 773.376/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28/8/2023; STJ, AgRg no HC 852.678/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30/10/2023; TJMT, N.U 1003146-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j. 13/05/2025.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

JEOVANI DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
JEOVANI DA SILVA LIMA
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n.

0002282-44.2012.8.11.0087, que tramitou no d. juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, e decorrente da prática,
em concurso material
, dos crimes descritos no
art. 121, §2o, IV e V, do Código Penal
[vítima
Célio Soares da Silva
];
art. 159, §3o, do Código Penal
, por três vezes
[vítimas
Antônio Alfanaci Dias
,
Anderson de Lima Alfanaci
e
Wilson Silveira Santiago
], e;
arts. 147,
caput
; 155, §4o, IV e 211, todos do Código Penal
, cuja reprimenda fora parcialmente retificada pela Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça quando do julgamento da Apelação Criminal n. 63.084/2015, fixando-se em
88 (oitenta e oito) anos de reclusão
e
1 (um) mês de detenção
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na petição inicial disponível no ID 263461770, inicia o revisionando arguindo a
nulidade da sessão plenária
do Tribunal do Júri
ante o
uso injustificado de algemas
durante a solenidade, em ofensa ao art. 474, §3.o, do CPP e ao enunciado de Súmula Vinculante n.o 11 do STF, o que teria causado prejuízo à sua defesa.

Como segunda vertente, sustenta que
contraria a evidência dos autos a condenação pelos crimes de extorsão mediante sequestro, qualificada pelo resultado morte
, visto que

não houve restrição da liberdade das vítimas por tempo considerável e estas não anuíram com as condutas dos réus tendentes a extrair-lhes vantagem econômica ilicitamente, tanto que foram imediata e friamente assassinadas ao responderem que não dispunham do montante exigido, ao que acrescenta a
dissonância
da negativa de reconhecimento do crime continuado com o texto expresso da Lei
, na medida em que, após os ofendidos informarem que não possuíam dinheiro, tiveram suas vidas simultaneamente ceifadas pelo mesmo motivo e com idêntico modo de execução, uma em sequência da outra.

Com arrimo em tais premissas, vindica a
procedência
da ação revisional a fim de alcançar a
anulação

da sessão plenária
do Júri Popular, por violação à Súmula Vinculante n. 11 do STF e, subsidiariamente, requer: (
i
) o reconhecimento da figura
tentada para os delitos de extorsão mediante sequestro
, sob o viés de que os ofendidos não anuíram à exigência de vantagem ilícita, ou
da continuidade delitiva entre eles
,

ante a unidade de desígnios; (
ii
) a
desclassificação para crimes de homicídio qualificado
, em razão da não obtenção da vantagem ilícita e, consecutivamente, (
iii
) a
desclassificação para dois delitos de latrocínio tentado cometidos em concurso formal
, porquanto posteriormente às mortes das vítimas, foram subtraídos bens de duas delas, o que, aliás, ensejou a denúncia e condenação pelo crime de furto.

A exordial veio instruída com os documentos disponíveis no ID 263461780 e seguintes, posteriormente complementados por aqueles vistos no ID 263463758 e seguintes, bem como por procuração e substabelecimento com reserva de poderes.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 265309782 pela
rejeição da preliminar de nulidade
, bem como pela
extinção

da ação revisional
sem resolução do mérito
, e, acaso admitida, pela sua
improcedência
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Resumidamente,

verte dos autos que

JEOVANI DA SILVA LIMA

foi
denunciado
,

pronunciado
a Júri Popular
e

condenado
pelo c. Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
pela prática,
em concurso material
, dos crimes descritos no
art. 121, §2o, IV e V, do Código Penal
[vítima
Célio Soares da Silva
];
art. 159, §3o, do Código Penal
, por três vezes
[vítimas
Antônio Alfanaci Dias
,
Anderson de Lima Alfanaci
e
Wilson Silveira Santiago
], e;
arts. 147,
caput
; 155, §4o, IV e 211, todos do Código Penal
, porque, em 17 de agosto de 2012, por volta das 18h, em unidade de desígnios com os corréus ROGÉRIO PESSOA FREIRE e JOAB DA SILVA PONTES, previamente cientes da situação socioeconômica das vítimas
Antônio Alfanaci Dias
e
Anderson de Lima Alfanaci
porquanto o revisionando e ROGÉRIO trabalharam na propriedade rural Fazenda Lima, localizada na Comunidade Grota do Sapo, na zona rural do município de Novo Mundo/MT; dirigiram-se em uma motocicleta para a entrada da referida propriedade rural, munidos de armas de fogo, e após dissimularem um defeito no ciclomotor ao encontrarem a vítima
Antônio
chegando à fazenda na companhia do funcionário e também vítima
Wilson
, adentraram o local com o empreendedor rural no desiderato de buscar ajuda da vítima
Anderson
para colocar a motocicleta na caminhonete, ensejo no qual os agentes delitivos renderam, amarraram e sequestraram as vítimas, conduzindo-as a um bananal localizado em região de mata da fazenda e que serviria como cativeiro, onde lhes exigiram vantagem econômica como preço do resgate, mas depois de os ofendidos afirmarem que não dispunham do numerário, foram mortos com disparos de arma de fogo percutidos contra suas cabeças, contexto no qual os delinquentes ainda mataram o também funcionário da fazenda
Célio Soares da Silva
por volta das 19h30min e ocultaram seu cadáver em um buraco utilizado como depósito de lixo da fazenda, tudo a fim de assegurar a impunidade dos delitos de extorsão que estavam em curso, visto que o empregado os havia avistado na sede da propriedade rural na companhia das vítimas.

Demais disso, o revisionando e seus comparsas evadiram-se da fazenda na posse da caminhonete Toyota Hilux de propriedade do ofendido
Antônio
e, depois de surrupiarem de dentro do veículo dois aparelhos celulares e uma máquina fotográfica pertencentes às vítimas
Antônio
e
Anderson
, atearam fogo à caminhonete e a abandonaram no bairro Cotrel, em Guarantã do Norte/MT, passando, a partir do dia 19 de agosto de 2012 até o dia 22 de agosto de 2012, a utilizar o aparelho celular da vítima
Anderson
para manter contato com a namorada deste

e a esposa de
Antônio
, informando a ambas que o neto e o avô estavam vivos, e exigindo delas inicialmente o pagamento de um resgate no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), posteriormente reduzido para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), inclusive com cobrança de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para fazerem “prova de vida” dos sequestrados, ocasiões em que ameaçaram de morte a viúva de
Antônio
e a filha sobrevivente do casal, e prometeram atear fogo no estabelecimento comercial da família, sendo a empreitada delitiva descortinada pela Polícia Civil após monitoramento das ligações telefônicas efetuadas pelos criminosos aos familiares das vítimas, o que permitiu a prisão de JOAB, que admitiu os ilícitos, delatou os comparsas e levou os policiais até o revisionando e o corréu ROGÉRIO, sobrevindo, a partir de então, a descoberta dos corpos das vítimas.

Irresignado, a ora revisionando
interpôs recurso de apelação
vindicando a aplicação da atenuante da
menoridade relativa
e o reconhecimento do
crime continuado
em relação às condutas subsumidas ao
art. 159, §3o, do Código Penal.

Ao analisar o apelo, a c. Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, em voto da relatoria do Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, proveu parcialmente a irresignação apenas para fazer incidir a circunstância atenuante na dosimetria das penas, com exceção daquelas pertinentes aos crimes de ameaça e ocultação de cadáver, em razão do óbice previsto na súmula 231/STJ, tendo rechaçado expressamente o pleito pelo reconhecimento da figura do art. 71 do CP, ante a presença de desígnios autônomos na execução dos crimes de extorsão.

Na presente
ação revisional
, ajuizada
mais de 8 (oito) anos
após o trânsito em julgado do v. acórdão
, o revisionando pretende, consoante relatado, a
anulação

da sessão plenária
do Júri Popular, por violação à Súmula Vinculante n. 11 do STF e, subsidiariamente: (
i
) o reconhecimento da figura
tentada para os delitos de extorsão mediante sequestro
ou a aplicação da
continuidade delitiva entre eles
; (
ii
) a
desclassificação para crimes de homicídio qualificado
e, consecutivamente, (
iii
) a
desclassificação para dois delitos de latrocínio tentado cometidos em concurso formal
.

C
omo cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP.
In casu
, quanto ao pressuposto descrito no citado dispositivo legal, verifica-se do documento digital acostado sob o ID 263465250, que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 25/11/2016.

Entretanto, uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída permite concluir, sem maior esforço, que, no caso em tela,
a discussão a respeito da possibilidade de se aplicar a
continuidade delitiva
para os crimes de extorsão mediante sequestro
já foi anteriormente enfrentada
na apelação criminal
n. 63.084/2015
, julgada pela Primeira Câmara Criminal deste e. Sodalício, consoante se infere do trecho a seguir transcrito, relativo à ementa do julgado,
verbis
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – VEREDICTO CONDENATÓRIO – ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2o, INCISOS IV E V, C/C ARTIGO 29, ARTIGO 211, C/C ARTIGO 29, ARTIGO 159, PARÁGRAFO 3o (TRÊS VEZES), C/C ARTIGO 29, ARTIGO 155, PARÁGRAFO 4o, INCISO IV, C/C ARTIGO 29 E ARTIGO 147, TODOS NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO DEFENSIVA – (...) – 2)
JIOVANI DA SILVA LIMA
– IRRESIGNAÇÃO – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANTO À IDADE FORNECIDA PELO RECORRENTE – NECESSÁRIA A READEQUAÇÃO DAS PENAS –
APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO COM RELAÇÃO AOS CRIMES DO ARTIGO 159, § 3o, DO CÓDIGO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – CONDUTAS DERIVADAS DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – ACERTADA A APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES –
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – (...)

Para a configuração da continuidade delitiva, é necessária a demonstração da unidade de desígnios, o que não restou demonstrado no caso vertente.

É dos autos que ocorreram desígnios autônomos na execução dos crimes ora em tela. Desta feita, está configurado o concurso material de crimes, corretamente reconhecido na sentença ora objurgada.
(...).
” (TJMT – N.U 0002282-44.2012.8.11.0087, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016). Destaquei.

Ao proferir o seu voto, o douto Relator, Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, a fim de destacar a autonomia de desígnios, invocou trechos do depoimento judicial do revisionando
JEOVANI DA SILVA LIMA
para sustentar que “
a vítima Wilson foi executada para mostrar que os apelantes ‘não estavam de brincadeira’, no sentido de intimidar a vítima Antônio para colaborar com os acusados (...). Já a vítima Antônio foi executada por insistir que não teria dinheiro para o pagamento do resgate pedido pelos recorrentes, alegando que não possuía a quantia exigida. A vítima Anderson, por fim, foi executada por um dos apelantes, para completar o ciclo, ou seja, cada um dos recorrentes executou uma vítima
.” (ID 263463799).

No caso em tela, pois, especificamente quanto à tese de que
o
concurso material
entre os delitos de extorsão
contraria o texto expresso da Lei
,

está claro

que o requerente,
à luz dos mesmos elementos probatórios
, ou seja,
sem trazer qualquer prova nova
, pretende tão somente o revolvimento das questões fático-jurídicas e a reanálise de matéria já enfrentada e decidida no recurso de apelação por si interposto
, e
acerca da impossibilidade de a ação revisional funcionar como hipótese de segundo apelo ou para o reexame de pretensões já definitivamente debatidas, cito o seguinte aresto oriundo desta eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de acórdão condenatório por suposta nulidade das provas decorrentes de busca pessoal e veicular e alegada prática de tortura por parte dos policiais no momento da prisão em flagrante, bem como com pedido de absolvição por ausência de provas. O acórdão impugnado, proferido pela Primeira Câmara Criminal, julgou parcialmente provida apelação para redimensionar a pena, mantendo, contudo, a condenação pelo crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta a existência de ilegalidade decorrente de provas ilícitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão criminal para rediscutir fundamentos e provas já enfrentados na apelação criminal; (ii) verificar se há elementos novos e idôneos que autorizem a desconstituição da coisa julgada com base no art. 621 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal tem natureza jurídica excepcional e autônoma, sendo cabível somente nas hipóteses expressamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando como sucedâneo recursal.

4.

A alegação de nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e veicular já foi objeto de exame e rejeição no julgamento da apelação, com fundamento na existência de denúncia anônima especificada e diligências prévias que demonstraram fundada suspeita, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

5.

A tese de ilicitude das provas por suposta tortura também foi analisada nos autos e afastada com base em boletim de ocorrência e laudo pericial que apontam que as lesões resultaram do procedimento de algemamento, sem indício de abuso policial.

6.

A pretensão do revisionando configura tentativa de reexame de provas e teses já analisadas no acórdão condenatório
, sem a apresentação de provas novas ou fatos supervenientes aptos a justificar a revisão, contrariando o disposto no art. 621, III, do CPP.

7.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que
a revisão criminal não se presta à reapreciação do conjunto probatório já valorado, salvo diante de flagrante ilegalidade ou elementos novos e relevantes.

8.

A ausência de novos fundamentos e a repetição de teses rejeitadas em recurso anterior caracterizam uso indevido da revisão criminal como segunda apelação, o que enseja a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

1.

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de provas ou rediscussão de teses já analisadas em sede de apelação.

2.

É incabível a revisão criminal quando ausente qualquer elemento novo ou ilegalidade flagrante que justifique a rescisão da coisa julgada penal.

3.

A existência de denúncia anônima especificada, corroborada por diligência prévia, autoriza a busca pessoal e veicular nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4.

Lesões corporais decorrentes de algemamento, desacompanhadas de prova robusta de abuso policial, não configuram prática de tortura capaz de ensejar nulidade da prova.

______

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3o, 244, 240, §2o e 621, I e III; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711076/RJ, j. 14.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 2544689/TO, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024; STJ, AgRg no HC 816504/SP, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; TJMT, N.U 1025950-74.2024.8.11.0000, j. 05.12.2024, DJE 16.12.2024; TJMT, N.U 1000695-17.2024.8.11.0000, j. 04.07.2024, DJE 17.07.2024; TJMT, N.U 1017086-81.2023.8.11.0000, j. 21.03.2024, DJE 22.03.2024; TJMT, N.U 1023872-10.2024.8.11.0000, j. 07.11.2024, DJE 18.11.2024.
” (N.U 1003146-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 13/05/2025, Publicado no DJE 13/05/2025) – Destaquei.

A jurisprudência de outros Tribunais não destoa deste entendimento:

“
1. A revisão criminal é cabível nas hipóteses taxativas enunciadas do artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2.
A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento.

3. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos originários
.
” (TJ-DFT – Acórdão 1918419, 0728970-60.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.) – Grifei.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a sentença condenatória e o acórdão confirmatório sejam contrários à interpretação probatória ou à análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredicto ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em exame no que se refere ao reconhecimento do
concurso material entre os delitos de extorsão
, na medida em que, à toda evidência, o revisionando intenciona meramente rediscutir os fundamentos outrora já submetidos ao crivo do Colegiado; no ponto,
de rigor a extinção da ação revisional sem análise do mérito
, ante a falta de interesse de agir, sob a perspectiva da (in)adequação da via eleita.

Quanto à tese de
nulidade da sessão de julgamento
, decorrente da circunstância de ter sido o revisionando conduzido
algemado
ao Plenário,
sem que houvesse motivo relevante ou necessidade para tanto
, em violação aos preceitos contidos no
art. 474, §3.o, do Código de Processo Penal
e no enunciado de
Súmula Vinculante n.o 11
do Supremo Tribunal Federal; curial rememorar, antes do mais, que, como cediço, a teor do art. 563 do CPP, que positiva o princípio
pas de nullité sans grief
, nenhum ato será considerado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, sendo de se pontuar que, atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
também se sujeitam à demonstração do prejuízo acarretado à parte
.

A propósito:

“‘A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal
mesmo as nulidades absolutas

exigem prejuízo e

estão sujeitas à preclusão’
”
. (AgRg no HC n. 773.376/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) – Destaquei.

Ainda, a jurisprudência da Corte Cidadã orienta que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual,
mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno
, sujeitando-se à preclusão temporal
, e no caso em exame, a condenação que se pretende rescindir transitou em julgado mais de 8 (oito) anos antes do ajuizamento desta ação revisional, olvidando o revisionando que o Tribunais Superiores têm considerado o prazo de 2 anos como parâmetro para a admissibilidade da revisão criminal ou
habeas corpus
substitutivo, sob pena de preclusão,
ex vi
STJ – AgRg no HC: 852678 SC 2023/0324758-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023.

Eis o trecho pertinente da ementa do julgado acima mencionado:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. AUMENTO DAS PENAS-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MINORANTE. AFASTAMENTO PELA PRESENÇA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RESP N. 1.977.027/PR, RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não obstante o Supremo Tribunal Federal e esta Corte estejam limitando, cada dia mais, a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, o tempo médio que vem sendo considerado pela jurisprudência como parâmetro entre o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e a impetração do mandamus é o de no máximo 2 anos para permitir a apreciação do writ originário, sob pena de preclusão. Precedentes do STF.

2. Para o caso examinado, o trânsito em julgado se deu em 20/10/2021 e a impetração nesta Corte ocorreu em 6/9/2023, tendo sido respeitado o prazo médio estabelecido pela jurisprudência, além do que o agravado cuidou de ajuizar revisão criminal em 14/7/2023 perante o Tribunal de origem, antes de impetrar a ação mandamental nesta Corte, providência que vem sendo recomendada por este Tribunal.(...).

7. Agravo regimental desprovido.
”

Nesse sentido, reproduzo outras ementas mais recentes, de julgados do STJ e do Tribunal de Justiça de Pernambuco:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPUTAÇÃO DE IMPUTAÇÃO SEXUAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRECLUSÃO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado para obter absolvição ou o reconhecimento de nulidade absoluta das declarações da vítima prestadas em juízo, na presença da genitora.

2. O agravante foi condenado a 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, nos termos dos arts. 213, § 1o, e 215-A, do Código Penal, além do art. 61 do Decreto-Lei n. 3.688/41, com trânsito em julgado em 8/8/2023. A revisão criminal ajuizada na origem foi indeferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve nulidade absoluta no depoimento da vítima em razão da presença de sua genitora durante a oitiva judicial;

(ii) aferir se a condenação se sustenta diante da alegada fragilidade probatória, especialmente pelo decurso de tempo entre o fato e a denúncia, e pela suposta ausência de provas além da palavra da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A alegação de nulidade das declarações da vítima mostra-se preclusa
, por não ter sido arguida oportunamente durante o processo originário,
sendo suscitada apenas na petição inicial da revisão criminal
. A jurisprudência do STJ estabelece que mesmo nulidades absolutas estão sujeitas à preclusão temporal, em nome da segurança jurídica.

5. É incabível reexame do conjunto fático-probatório na via estreita do habeas corpus, tampouco em revisão criminal fundada exclusivamente na revaloração de provas já analisadas de forma exaustiva pelas instâncias ordinárias, especialmente quando a condenação foi mantida por unanimidade, em sede recursal.

6. A palavra da vítima, quando prestada de forma harmônica e submetida ao contraditório, possui especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, sendo insuficiente, por si só, a existência de contradições periféricas ou o decurso temporal entre o fato e o registro da ocorrência para justificar a absolvição. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

Nulidades absolutas devem ser alegadas em momento oportuno, sob pena de preclusão, inclusive em sede de revisão criminal.

O habeas corpus não se presta à reapreciação do conjunto probatório examinado pelas instâncias ordinárias.

Em crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial valor probante quando prestada em juízo e corroborada por outros elementos dos autos.”
(STJ – AgRg no HC n. 1.001.923/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) – Grifei.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL.

I - Caso em exame.

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória transitada em julgado em data de 16/09/2016, que condenou o peticionário por tentativa de homicídio qualificado. O requerente busca a reforma da dosimetria da pena, alegando vícios na fundamentação da sentença.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar a
possibilidade de conhecimento da revisão criminal, considerando o lapso temporal transcorrido entre o trânsito em julgado da sentença (16/09/2016) e o ajuizamento da ação revisional (13/01/2024).

III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, estabelece prazo razoável para a impugnação de nulidades processuais através do ajuizamento da revisão criminal ou habeas corpus substitutivo de revisão criminal, sob pena de preclusão.

4. A presente revisão criminal impugna supostos vícios na dosimetria da pena, mas a ação somente foi ajuizada mais de sete anos após o trânsito em julgado da sentença condenatória, configurando preclusão temporal.

5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em respeito à segurança jurídica, mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão.

IV. Dispositivo e tese.

6. Ação de revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento:
"Não se conhece de revisão criminal ajuizada mais de 07 anos após o trânsito em julgado da decisão condenatória, em face da preclusão temporal."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ (diversos precedentes citados no voto). TJPE (diversos precedentes citados no voto).
” (TJ-PE - Revisão Criminal: 00012609320248179000, Relator.: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 16/02/2025, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho (1a CCRIM)) – Grifei.

Depreende-se dos autos que
a nulidade
em questão
não
foi suscitada durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri
, tendo sido meramente solicitada a anotação em ata de que o revisionando e demais corréus foram conduzidos algemados ao plenário –,
tampouco constituiu objeto da apelação criminal
anteriormente manejada. Nesse sentido, destaco que o réu não pode guardar para si uma nulidade, relativa ou absoluta, para suscitá-la quando bem entender, na configuração de nulidade de algibeira [ou “de bolso”].

Em se tratando de nulidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do
venire contra factum proprium
, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais.

Portanto, a rigor, esta matéria está acobertada pela preclusão, de modo que falta condição de admissibilidade para o julgamento meritório da ação revisional neste particular aspecto, sendo cediço, outrossim, que a revisão criminal, medida de caráter excepcional, pressupõe a comprovação da existência de flagrante ilegalidade, erro técnico ou evidente injustiça, não podendo ser usada como instrumento para se adotar a corrente doutrinária ou jurisprudencial mais favorável ao condenado.

Entretanto, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, e considerando que essa Turma de Câmaras Criminais Reunidas não possui entendimento unânime a respeito da viabilidade do processamento da ação revisional em casos análogos, registro
que, como sabido, o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri constitui medida excepcional, permitida apenas quando
necessária à ordem dos trabalhos
, à
segurança das testemunhas
ou à
garantia da integridade física dos presentes
, razão pela qual, quando adotada, tal providência
deve ser idoneamente motivada pela autoridade judiciária
, exatamente como ocorreu na espécie, em que
o juízo
a quo
se desincumbiu a contento de fundamentar o uso de algemas
no ora revisionando para o deslocamento entre a sala onde se achava recolhido aguardando o início da sessão, e o plenário.

A interpretação sistêmica do art. 474, §3o, do CPP e da Súmula Vinculante n.o 11 do STF, não conduzem à conclusão de que existe óbice ao uso de algemas durante a sessão de julgamento pelo Júri Popular, sendo tão somente condicionada a sua utilização a critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade, quando evidenciada a imprescindibilidade do artefato para a ordem dos trabalhos, para a segurança das testemunhas e demais sujeitos processuais e, ainda, como forma de garantir a integridade física daqueles que se encontram presentes em Plenário, tal qual demonstrado
in casu
pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri, que ponderou a necessidade de acautelamento processual frente à apuração de grave conduta violenta, a demonstrar a proporcionalidade da medida.

Ademais, aparentemente – porque a prova pré-constituída não traz a mídia digital da sessão de julgamento, existindo apenas a respectiva ata –, justamente no afã de evitar estigmatização social ou antecipação de juízo de valor por parte dos integrantes do Conselho de Sentença, o magistrado que presidiu a solenidade limitou o uso de algemas ao deslocamento da sala reservada até o plenário, não exigindo a permanência do artefato durante os interrogatórios, o que espessa a conclusão quanto à ausência de nulidade no caso concreto.

Desta feita, quanto à tese de nulidade especada em suposta violação à súmula vinculante n. 11, mais uma vez deve ser extinta a ação revisional, sem exame do mérito.

Enfim, remanesce para análise a alegação do revisionando de que a
condenação

pelos três delitos de extorsão
mediante sequestro, qualificados pelo resultado morte,
contraria a evidência dos autos
, em razão do que postula a desclassificação das condutas para a forma tentada e, consecutivamente, para crimes de homicídio ou mesmo para dois latrocínios em concurso formal.

Sem razão, contudo!

Primeiro
porque a própria pretensão, na forma como veiculada, já carece de adequação, afinal, em se tratando de crime cujo julgamento operou-se por meio do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, não se pode simplesmente cassar o veredito e proferir outro – como quer o revisionando; ao revés, se efetivamente ilegal a decisão, deve ser anulada, com submissão do réu a novo julgamento, ainda que parcial, pois, em eventualmente não havendo conexão objetiva e instrumental entre o crime contra a vida e os delitos conexos, se mostra viável a anulação parcial do Júri, portanto, sem a necessidade de todos os ilícitos serem novamente analisados pelos jurados.

Segundo
porque, como cediço, revelando-se o pedido defensivo uma verdadeira inovação – visto que as teses desclassificatórias ora suscitadas não foram arguidas na fase sumariante, tampouco defendidas em plenário do Júri; mostra-se inviável que esta Corte de Justiça estadual proceda a um juízo de valor, sob pena de supressão de instância e de imiscuir-se indevidamente na competência constitucional assegurada ao Tribunal do Júri.

E
terceiro
porque,
conquanto não se ignore o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a condenação penal definitiva imposta pelo Tribunal do Júri é passível de desconstituição mediante revisão criminal, de forma que não se afigura legítimo, nesses casos, invocar a cláusula constitucional da soberania do veredito do conselho de sentença; o Superior Tribunal de Justiça, com perspectiva mais restrita (circunscrita à atuação do Tribunal
a quo
, apenas, ao juízo rescindente), tem ecoado: A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o Tribunal de origem a proferir juízo absolutório, em sede de
revisão criminal,
pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, incisos I e III, do CPP (AgRg no HC n. 857.857/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Por conseguinte, a soberania dos veredictos só perde espaço para as decisões que não encontram um mínimo de apoio no contexto probatório. Ou seja, somente a decisão arbitrária e sem conexão com as provas dos autos pode ser cassada, nunca aquela que encontra eco nos elementos coligidos e sustentada por versão de uma das partes, mesmo porque, não há decisão manifestamente contrária quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas, devidamente respaldada nos elementos de convicção, e essa é, precisamente, a hipótese dos autos: apesar da discordância da defesa do revisionando, os jurados fizeram interpretação razoável da prova coligida.

O crime de extorsão está tipificado no
art. 158 do Código Penal
e consiste na conduta de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem econômica indevida.

Em outras palavras, é o ato de forçar alguém a fazer algo que não deseja, em que a vítima tem a sua resistência vencida e é compelida, mediante violência ou grave ameaça, a colaborar ativamente com o autor da infração penal, para que este obtenha, em prejuízo daquela, vantagem econômica ilegítima.

Trata-se de delito praticado a título de dolo, que exige ainda para a sua configuração a presença de elemento subjetivo específico (consubstanciado no “intuito de obter vantagem econômica indevida”). É classificado pela doutrina como de natureza complexa, que tutela a um só tempo tanto o patrimônio quanto a integridade física e a liberdade individual do sujeito passivo, razão pela qual a pena é majorada de um terço até a metade caso o crime seja perpetrado com o emprego de arma ou em concurso de dois ou mais infratores.

Ademais, o delito de extorsão detém
natureza formal
e a sua consumação
prescinde da ocorrência do resultado naturalístico
, ou seja, independe da efetiva obtenção da vantagem indevida ou da capacidade da vítima de adimplir com a exigência feita pelo agente. A matéria, aliás, encontra-se consolidada no enunciado de
Súmula n.o 96 do Superior Tribunal de Justiça
.
Nesse sentido é a jurisprudência:

“[...] 2. É prescindível a obtenção da vantagem indevida para a consumação do crime de extorsão. Esse é o entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 96 do Superior Tribunal de Justiça: ‘O crime de extorsão consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida’. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC n. 836.400/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

O revisionando alega que os delitos de extorsão se deram na forma tentada porque não houve restrição da liberdade das vítimas por tempo considerável e estas não anuíram à exigência de vantagem econômica ilícita, sendo assassinadas logo depois de dizerem que não dispunham da pecúnia reclamada pelos agentes delitivos, circunstância que, em sua intelecção, poderia viabilizar também a desclassificação das condutas para o crime de homicídio.

Entretanto, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 113.978/SP (Rel.: Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/09/2010, publicado no DJe em 04/10/2010),
a extorsão mediante sequestro
,
qualificada pelo resultado morte
,
não se descaracteriza quando a morte do próprio sequestrado ocorre no momento de sua apreensão
, mormente quando – tal qual o caso em exame, há provas bastantes nos autos a demonstrar que
o plano consistia em dominar as vítimas, levá-las para um cativeiro
[
o que de fato ocorreu, porque seus corpos foram encontrados amarrados com as mãos para trás, com os rostos afundados na terra após serem atingidos por múltiplos tiros na cabeça, em um bananal localizado em zona de mata da fazenda, para onde foram conduzidas pelos criminosos depois de serem rendidas mediante emprego de armas de fogo
],
e exigir o resgate.

Nessa perspectiva, ainda que os criminosos não tenham logrado obter o resgate, estão plenamente configurados os três crimes de extorsão mediante sequestro, qualificados pelo resultado morte, porque o efetivo recebimento da pecúnia constitui mero exaurimento do delito. O que importa é terem privado as vítimas de suas liberdades com a intenção de exigirem o resgate, sendo desimportante o não auferimento da vantagem indevida.

Aliás, malgrado o revisionando tente incutir conclusão contrária, há uma diferença muito grande entre não anuir à exigência de obtenção de vantagem ilícita, e o refém não pagar o exigido por absoluta impossibilidade de dispor do vultoso numerário naquele momento, e esse é o cenário que se extrai das provas dos autos, pois os réus exigiram milhões de reais de resgate, soma que ainda hoje não se materializa em pecúnia do dia para a noite, muito menos no ano de 2012, quando a inflação e as desventuras econômicas atravessadas pelo Brasil e o mundo ainda não haviam corroído a moeda tal qual se apresenta atualmente, e a narrativa dos próprios acusados dá conta do estado de severo temor e apreensão das vítimas, inclusive com súplicas de
Anderson
para que não fosse morto, e de
Antônio
para que os agentes liberassem o neto Anderson ‘Pio’ e não o machucassem.

Igualmente, há prova nos autos de que as vítimas ficaram com suas liberadas restringidas por tempo juridicamente relevante, na medida em que, quando os acusados decidiram matar o funcionário da sede da fazenda que os havia avistado na companhia das vítimas, já teria se passado mais de uma hora que estas se encontravam rendidas e amarradas no cativeiro, e a execução dos três ofendidos ocorreu posteriormente à morte desse empregado rural.

No desiderato de tentar desconstituir a condenação pelos delitos do art. 159, §3o, do CP, o revisionando “escolhe” trechos do seu depoimento judicial que vão ao encontro dos seus interesses, contudo, a análise do inteiro teor da narrativa demonstra a contento que o acolhimento pelos jurados da versão acusatória não destoa da prova dos autos.

No v. acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça quando do julgamento da apelação criminal, o douto Relator transcreve as declarações judiciais de
JEOVANI DA SILVA LIMA
, sendo de especial valia reproduzir alguns excertos para melhor ilustrar a falta de fidedignidade na alegação do revisionando de que o desfecho condenatório contraria a evidência dos autos:

“(...) o Rogério chegou ne mim, falou que estava precisando do dinheiro (...).
Aí ele foi e falou, não,
sequestrar
o Pilo e a Daiane.
Por que os dois?
Por que eles são o único que tem dinheiro mais na cidade.
Mas ninguém vai morrer
.

Não, ninguém vai morrer. Sequestra, depois pega o dinheiro.
(...) Aí como que teve, eu estava andando muito com o Joab estava mais disposto, aí eu fui e falei com o Joab. (...)
Falei para ele da participação no sequestro, perguntou para mim, se ninguém ia morrer, eu falei: não. Ninguém vai morrer
.
” (ID 263463799, págs. 22).

Ao que se vê das palavras do próprio revisionando sob o crivo do contraditório, a intenção dos agentes nunca foi apenas matar as vítimas, e sim obrigá-las a entregar-lhes vantagem econômica ilegítima, mediante violência e grave ameaça, de modo que a morte dos ofendidos foi assumida a título de dolo eventual; logo, não se mostra avessa à evidência dos autos a condenação pelo delito de extorsão, e não por homicídio.

Igualmente, não destoa do contexto probatório a condenação por três delitos de extorsão mediante sequestro, qualificados pelo resultado morte, ao invés de dois latrocínios tentados, em concurso formal; afinal, de acordo com a súmula n. 610 do STF, há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima, de molde a afastar a tese de cometimento de latrocínio na forma tentada.

Aliás, diferentemente do latrocínio, a extorsão não envolve a subtração direta de bens, mas sim a coerção para obter benefícios indevidos.

Os dois crimes se assemelham quanto aos meios de execução, que são a violência física e a grave ameaça. Entretanto, na extorsão é imprescindível o comportamento da vítima, porque o apoderamento do objeto material depende da sua conduta, enquanto no latrocínio ele é prescindível, pois, constrangido o sujeito passivo, a entrega do bem não pode ser considerada ato livremente voluntário, portanto, é irrelevante que a coisa venha a ser entregue pela vítima ao agente ou que este a subtraia.

Nessas condições, apesar dos esforços do revisionando, vê-se que não há manifesta contrariedade da condenação à evidência dos autos.

A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, mediante mero reexame probatório, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado; ao revés, sua finalidade se constitui em sanar eventual
erro judiciário
, em observância ao disposto no artigo 5o, LXXV da Constituição Federal,
não podendo ser utilizada como se recurso de apelação fosse.

Em outras palavras, no âmbito da revisão criminal, é ônus processual do requerente ater-se às hipóteses taxativamente previstas em lei e demonstrar que a situação processual descrita autorizaria o juízo revisional. Essa ação não atua como ferramenta processual destinada a propiciar tão somente um novo julgamento, agindo como instrumento de veiculação de pretensão recursal.

Possui, destarte, pressupostos de cabimento próprios que não coincidem com a simples finalidade de nova avaliação do édito condenatório, mesmo porque não se trata de sucedâneo recursal, nem é seu objetivo permitir uma terceira instância de julgamento, pois não comporta dilação probatória, não servindo para a reavaliação ampla dos fatos, das provas e do Direito que levaram à condenação criminal, mesmo porque, a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos.

Desse modo, a análise de eventual contrariedade da condenação à evidência dos autos deve ser feita sob a ótica de que a ação revisional não se destina simplesmente a contestar a condenação por inconformismo, papel atribuído sobretudo à apelação; e embora sustente a dissonância da condenação pelo crime do art. 159, §3o do Código Penal à evidência dos autos, o revisionando
JEOVANI DA SILVA LIMA
traz
nada de inédito
à apreciação deste e. Tribunal de Justiça,
limitando-se a revisitar e revolver o acervo probatório dos autos de origem
.

Contudo, não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
um recurso de
apelação, e a
revisão criminal não é apta para equacionar controvérsias razoáveis acerca do acerto ou desacerto da valoração da prova ou do direito, resguardando-se seu cabimento, em homenagem à coisa julgada material, cuja desconstituição opera-se apenas de modo excepcional, às hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico, tanto que no Informativo n. 958 do STF, consta a premissa de que o condenado não tem o direito subjetivo de perseguir a desconstituição da condenação penal fora das situações legais que admitem a revisão criminal.

Ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória alegadamente dissonante da evidência dos autos ou do texto expresso da lei deve ocorrer em caráter extravagante, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, pois, para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos ou ao arrepio da legislação de regência, há de exsurgir da decisão combatida a
total
ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório, ou seja,
deve o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado de
todos
os elementos cognitivos amealhados no caderno processual,
o que não é a hipótese.

No julgamento do REsp 1.111.624/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em uníssono ao voto de relatoria do ministro Félix Fischer, firmou posicionamento no sentido de que
a caracterização de decisão contrária à evidência dos autos está atrelada à
inexistência
de provas no processo
, não bastando a eventual constatação de que os elementos utilizados para a condenação seriam frágeis, mesmo porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores assevera que a conclusão pela insuficiência ou precariedade das provas não autoriza a declaração de procedência da revisão criminal.

O próprio vocábulo “evidente” diz respeito àquilo que salta aos olhos: indiscutível pela incontestabilidade, indubitável, patente, irrefutável. Logo, condenação avessa à evidência dos autos não é aquela diferente daquilo que se julga ser a
melhor
interpretação do acervo probatório, mas a que destoa da única interpretação possível, afinal, acaso divisada mais de uma linha decisória respaldada em elementos probatórios, por óbvio que não há falar em notório erro de julgamento.

A decisão do Tribunal do Júri somente comportará reforma se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões

respaldadas no conjunto de provas produzidas, em detrimento dos interesses de uma das partes, e ainda que não pareça a mais acertada, fica autorizada a manutenção do veredicto.

Com tais considerações, e porquanto a revisão criminal não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário, a presente ação revisional está fadada ao insucesso.

CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto,
julgo parcialmente extinto sem análise do mérito
o pedido revisional formulado por
JEOVANI DA SILVA LIMA
em face da condenação definitiva exarada na ação penal n. 0002282-44.2012.8.11.0087 e, na extensão remanescente,
JULGO-O IMPROCEDENTE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2025